Tribunal: TJMT
Processo: 1032153-77.2023.8.11.0003
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032153-77.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVANIA SILVA DE MORAES - CPF: 910.950.341-20 (RECORRENTE), NADIA GISELLY DE CASTRO E SILVA - CPF: 898.464.191-04 (ADVOGADO), ISABELA ROSA ALVES - CPF: 027.890.151-47 (ADVOGADO), KEDMA SANTANA LEITE - CNPJ: 25.090.784/0001-17 (RECORRIDO), BRUNA MACIEL DINIZ - CPF: 087.952.129-57 (ADVOGADO), Maxsuel Cordeiro da Silva (RECORRIDO), MAXSUEL CORDEIRO DA SILVA - CPF: 017.488.891-09 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS- DESCABIMENTO – DEMORA NO CONSERTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTIA DEFINIDA COM PROPORCIONALIDADE –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1.Não obstante os problemas enfrentados pela demandante no que tange aos defeitos evidenciados no veículo, bem como decorrentes da demora na solução dos problemas mecânicos, estes foram devidamente solucionados, não havendo que se falar em danos materiais.

2.A demora no conserto por 38 dias, para solucionar os problemas apresentados demonstra falha na prestação do serviço e gera o dever de indenizar o consumidor os prejuízos daí decorrentes, de modo que a situação ocorrida ultrapassa o limite da razoabilidade, gerando sentimento de raiva e frustração, merecedora de reparação.

3.O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

4.Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por
SILVANIA SILVA DE MORAES
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:
CONDENAR
os requeridos a pagarem a autora o valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária pelo INPC, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigo 405 do CC).
Requer, assim, a reforma da sentença para julgar procedentes os danos materiais.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

O veículo da Recorrente n
o dia 26/06/2023 apresentou problemas mecânicos, na cidade de Sonora/MS, razão pela qual buscou conserto na oficina dos requeridos. Segundo relata, o carro foi entregue arrumado após 38 dias e mesmo assim apresentou defeitos, requerendo a
r
estituição do valor pago aos requeridos de R$ 7.200,00 e muito menos no pagamento de R$ 3.930,00, referente a diferença do orçamento para o conserto do veículo em outra oficina
e indenizada pelos danos morais.

Conforme relatado, o Juízo
a quo
julgou integralmente parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurgem-se a recorrente, requerendo
a
r
estituição do valor pago aos requeridos de R$ 7.200,00 e muito menos no pagamento de R$ 3.930,00, referente a diferença do orçamento para o conserto do veículo em outra oficina

A toda evidência, a relação jurídica entabulada se afigura de consumo, emoldurando-se as partes na figura de consumidor e fornecedor (arts. 2º e 3º, da Lei nº. 8078/90), de modo a ensejar a aplicação das regras consumeristas, como forma de restabelecer o equilíbrio e igualdade.

Com efeito, levando em conta as provas produzidas nos autos, entendo por incabível a devolução dos valores pagos pelo conserto do veículo na oficina dos recorridos e na outra oficina, pois não restou evidenciado que os danos existentes no bem foram decorrentes de defeito no conserto e ou por impróprio ou inadequado o uso do veículo pela recorrente, requisitos expressos nos artigos 12 e 18 do CDC.

Assim, não obstante o veículo tenha apresentado problemas no, estes foram solucionados, de modo que o veículo não se tornou imprestável e
não havendo recusa dos requeridos e tendo a autora optado em levar o seu veículo em outra oficina, deve ela arcar com as despesas para conserto do veículo, não havendo se falar em restituição do valor pago aos requeridos de R$ 7.200,00 e muito menos no pagamento de R$ 3.930,00, referente a diferença do orçamento para o conserto do veículo em oficina deste Município.

Desse modo, inviável se falar e restituição do valor pago e danos materiais.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO E RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO OU SUBSTITUIÇÃO DO BEM. DESCABIMENTO. Não obstante os problemas enfrentados pelos demandantes no que tange aos defeitos evidenciados no veículo, bem como decorrentes da demora na solução dos problemas mecânicos, estes foram devidamente solucionados, não havendo falar em desfazimento do negócio ou mesmo substituição do bem por outro de igual valor. DANO MORAL CARACTERIZADO. Considerando a evidente frustração na compra de veículo zero quilômetro, na medida em que ao adquirir um carro novo o que se espera é que este funcione em perfeitas condições, o que não ocorreu no caso concreto, bem como os transtornos enfrentados pela parte autora na busca de solução dos problemas apresentados em seu veículo, ficando impedida de utilizar o automóvel durante vários dias, tais circunstâncias são passíveis de reparação por danos morais pela ré, não sendo equiparadas a mero dissabor. Pedidos de redução e majoração do valor da indenização desacolhidos. Manutenção do quantum arbitrado. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (Apelação Cível Nº 70060246303, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em 24/09/2014)

Diante disso, considerando as circunstâncias dos autos, o critério da proporcionalidade, o caráter pedagógico e o binômio reparação-punição, entendo que
a quantia de R$8.000,00 (oito mil reais) se revela adequada
para a hipótese, atende a dupla finalidade da medida, ou seja, a de punir o ofensor e minimizar a ofensa à honra objetiva da parte, recompondo os danos causados e não comporta redução.

Por estas razões, conheço do recurso da

SILVANIA SILVA DE MORAES e
,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, ficando suspensa a sua exigibilidade em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024